Tribunal: TJSP
Processo: 1004190-49.2023.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
A autora celebrou com a requerida contrato de empréstimo pessoal não consignado. Previsão contratual de juros remuneratórios em 22,00% a.m. e 987,22% a.a, que ultrapassa o dobro da média do mercado apurada pelo BACEN. Abusividade configurada no caso concreto. Aplicação do Tema 234 do STJ.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário.
Sentença de procedência. Inconformismo da requerida.
A autora celebrou com a requerida contrato de empréstimo pessoal não consignado. Previsão contratual de juros remuneratórios em 22,00% a.m. e 987,22% a.a, que ultrapassa o dobro da média do mercado apurada pelo BACEN. Abusividade configurada no caso concreto. Aplicação do Tema 234 do STJ. Devida a limitação à taxa média de mercado.
Sentença mantida Recurso desprovido.